Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-06.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010280-06.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LINDALVA CESARIA DE CAMPOS - CPF: 876.788.371-00 (EMBARGADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – ASTREINTES – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Acolhem-se os Embargos Declaratórios opostos para suprimento de omissão existente no Acórdão embargado quanto aos pontos questionados pelo Embargante e não examinados pelo colegiado competente, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente preferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

O
ESTADO DE MATO GROSSO
opõe Embargos Declaratórios contra o Acórdão proferido por este colegiado que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento proposto pelo Embargante, nos termos da seguinte Ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO NOS CÁLCULOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.”

Como fundamento do seu inconformismo, o ente Embargante aponta a existência de omissão do julgado ao deixar de se pronunciar sobre o tópico "4.- Da Supressão da Multa Cominatória (Astreintes) Razoabilidade." . (ID.47778961).

Decorreu o prazo legal em: 06/07/2020, sem Contrarrazões da Embargada, mesmo tendo sido devidamente intimada. (Id.51500495)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Na espécie, sob a ótica do Embargante, o Acórdão merece ser revisto, para que seja suprida a omissão apontada, com o devido pronunciamento pelo órgão colegiado da matéria abordada no decorrer do processo, especificamente, sobre a multa cominatória fixada e sua excessividade.

Com efeito, fazendo leitura minuciosa das razões trazidas pelo Embargante, conclui-se que, o Acórdão, de fato, foi maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Todavia, não obstante as razões elencadas, a verdade é que o reconhecimento do vício apontado (omissão), não tem o condão de inverter o julgamento proferido nesta Corte, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 810 do STJ.

Pois bem.

O entendimento adotado por esta Corte está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.

Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II DO CPC/2015. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO (R$500,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante. 2. Na hipótese, o valor diário de R$ 500,00 não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde e por somente ser devido em caso de descumprimento da ordem. 3. Agravo Interno do Estado de Pernambuco a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1103844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INCRA DE QUE SOLICITOU A EMISSÃO DOS TÍTULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA AO STN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1
. Hipótese em que o Tribunal local foi expresso em reconhecer: a) cumpre à autarquia agravante promover as medidas necessárias incluindo a solicitação de Emissão das TDAs em comento; b) ao Incra compete solicitar as TDAs, cabendo seu lançamento à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda; c) o Incra não comprovou ter

solicitado ao órgão competente a emissão das TDAs, de modo que deve ser mantida a multa pelo descumprimento da decisão judicial. 2. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC). 3. Quanto à competência da emissão de Títulos da Dívida Agrária, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para formar seu convencimento é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplicando-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de

fundamento autônomo. 4. Além disso, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, que asseverou que o Incra não promoveu as medidas necessárias incluindo a solicitação de Emissão das TDAs à Secretaria do Tesouro Nacional, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1694454/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)”

“
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1
. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de

indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1664327/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017)”

Além do art. 461 do CPC/73, mencionado nas Ementas acima transcritas, a referida multa também encontra fundamento na Lei nº 7.347/85, em seu art. 11, in verbi
s:

"Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor."

Assim, a estipulação de multa em desfavor da Fazenda Pública em caso de descumprimento do comando judicial encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

Em análise ao caso em concreto, denota-se que a determinação para o cumprimento da obrigação
se deu em 10/03/2014 (fl. 356 dos autos principais) concedendo, para tal, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entretanto, como se depreende na petição de fls. 360/363 dos autos principais, seu cumprimento se deu apenas em 08/05/2014, cabendo assim à imposição da multa, não havendo o que se falar quanto a sua exclusão,
dada ausência de manifestação do Estado em relação ao cumprimento da determinação em tempo hábil.

A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

Contudo, na hipótese vertente, a
decisão de Ids. 3243426 - Pág. 3 a 3243426 - Pág. 5.

(decisão agravada), julgou procedente pedido do recorrente, de redução dos valores da multa diária por descumprimento da obrigação, quando da apresentação da
Exceção de Pré-executividade, sob o entendimento de que os referidos valores devem ser calculados de 10/03/2014 à 08/05/2014, respeitando o prazo concedido pelo Juízo
a quo
na determinação de cumprimento da sentença, tendo sido revisto assim, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, no processo de origem, que haviam aplicado multa diária calculada no período de 06/06/2012 à 05/05/2014, perfazendo um montante atualizado à época de R$ 1.522.292,12 (um milhão quinhentos e cinquenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e doze centavos).

Portanto, quanto aos valores da multa diária fixados na decisão agravada, não configura enriquecimento sem causa e está em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e, portanto, não deve ser retificado. Por tais considerações, o desprovimento do Agravo neste quesito é medida que se impõe.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL - IRREGULARIDADE SUPRIDA - INEXIGIBILIDADE - NOVAÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEIÇÃO - TAC - LEGALIDADE - PRAZO DE CUMPRIMENTO - DENTRO DO MANDATO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - FALTA DE PROVAS - REVISÃO DO PACTO - IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - DESPROVIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
A ausência do título executivo original constitui mera irregularidade que pode ser sanada a qualquer tempo. Não constitui novação, a celebração de um novo TAC, cujo objeto não é o mesmo do anterior. Logo, não há falar em inexigibilidade do executivo. Não prospera a tese de nulidade do TAC, visto que as obrigações assumidas devem ser cumpridas antes do término da gestão do Prefeito que o celebrou. A comprovação da satisfação integral das obrigações assumidas pelo ente público municipal é ônus da parte devedora. Inexistem razões para a revisão do TAC, visto que o seu objeto não exige o dispêndio de valor alto e se trata de obra de pouca complexidade.
Deve ser mantido o valor das astreintes, fixado na sentença, porque está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
(N.U 0004880-73.2016.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)” [Destaquei]

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, inverter o julgamento proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021